Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-43.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705693-43.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL APELADO: KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a sentença proferida nos autos da presente ação de habilitação retardatária de crédito apresentada no âmbito da recuperação judicial de KARPER ALGUEL DE VEÍCULOS S/A. Por sentença (Id 17937159), mantida após rejeição de embargos de declaração (Id 17937168), foi julgado parcialmente procedente o pedido de habilitação de crédito para determinar a inclusão do crédito em favor do banco no valor de R$ 29.724,58, na categoria crédito quirografário, entendendo-se, ainda, pela inviabilidade de cobrança de valor de juros e IOF devido após a data do pedido de recuperação. Não houve condenação em honorários. Em suas razões de apelação (Id 17937172), sustenta, em síntese, que a habilitação de crédito deve observar o valor de R$ 32.036,21, conforme planilha de cálculo juntada ao feito, ante a incidência de juros e IOF até a data do pedido de recuperação judicial (19/01/2018), sem qualquer encargo adicional posterior. Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a habilitação do crédito no valor de R$ 32.036,21. Preparo recolhido (Id 17937173). Contrarrazões apresentadas (Id 17937179), contendo preliminar de não conhecimento ante a não observância do recurso cabível expressamente previsto no art. 17 da Lei no 11.101/05. No mérito, requer o não provimento do recurso. Manifestou-se a Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 18124959). É o relatório. DECIDO. Enfrento, inicialmente, a preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada pelo apelado, sob o fundamento de que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 17, da Lei de Falências (Lei no 11.101/05). Tenho que a preliminar suscitada merece acolhimento. Dou os motivos. A Lei no 11.101/05, que regulamenta os procedimentos atinentes à falência e à recuperação judicial, estabelece em seu art. 10, caput e §§ 5o e 6o, que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores, como ocorre na presente hipótese, será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. E em tais casos, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme art. 17 da referida Lei. Por outro lado, caso a habilitação seja apresentada após a homologação do quadro-geral de credores, esta será processada pelo rito ordinário previsto no Código de Processo Civil, e, nesse caso, a decisão sobre a habilitação desafiará o recurso de apelação. Transcrevo, por oportuno, o teor dos mencionados dispositivos legais: “Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.” “Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.” No presente caso, observa-se que o Juízo a quo salientou expressamente que “Considerando que o QGC ainda não foi homologado e que já terminou o prazo previsto no artigo 8o da Lei 11.101/05, o feito deverá ser autuado como habilitação de crédito retardatária (dado já retificado), nos termos do artigo 10 da mesma lei, devendo seguir o rito da impugnação” (Id 17937157). Nesse quadro, tratando-se de habilitação retardatária de crédito proposta antes da homologação do quadro-geral de credores, sendo processada como impugnação (arts. 13 e 15, da Lei no 11.101/05), mostra-se evidente o não cabimento de apelação para questionar a sentença. Trata-se de erro grosseiro que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que “A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.”[1], situação que não ocorre no presente caso. Este eg. Tribunal já enfrentou a questão, firmando posicionamento no mesmo sentido do ora exposto. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - O AGRAVO DE INSTRUMENTO É RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO EM SEDE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU DE IMPUGNAÇÃO A HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação, bem como as habilitações retardatárias de crédito atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e 10, § 5o da Lei 11.101/2005). 2. Desse modo é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Ademais, inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese em exame, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso dos autos, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão n.1055373, 20160111230683APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 298/302) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos dos artigos 932, inciso III, cabe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. No caso em exame, não há como admitir a Apelação interposta pelo ora agravante, diante da inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é indene de dúvida quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial. 3. Ademais, a nítida característica de decisão interlocutória do pronunciamento de primeiro grau, que torna fácil a identificação do recurso adequado à espécie, somada à expressa previsão legal quanto à interposição de Agravo de Instrumento para a hipótese em exame, impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade. 4. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno, incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1218239, 07039806720188070015, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Outrossim, a mera denominação da decisão que julgou a habilitação como “sentença” não possui o condão de alterar o recurso cabível e previsto em lei. Logo, a interposição de recurso diverso do preconizado em lei configura erro inescusável, que incide sobre matéria clara, inviabilizando o seu conhecimento. Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA pelo recorrido e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, porquanto incabível. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora [1] (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)